Tribunal: TJMT
Processo: 0056637-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0056637-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON. REDUÇÃO DO VALOR PELO PODER JUDICIÁRIO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que manteve decisão de primeiro grau reduzindo o valor de multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais) para R$ 12.000,00 (doze mil reais), ao fundamento de desproporcionalidade. O embargante sustenta que o acórdão apresenta contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ao reconhecer a legalidade do procedimento administrativo e, ao mesmo tempo, interferir no valor da penalidade fixada pelo PROCON.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: determinar se o acórdão embargado apresenta contradição ao reduzir o valor da multa administrativa imposta pelo PROCON/MT, reconhecendo a competência administrativa do órgão e aplicando o controle jurisdicional de adequação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem função integrativa, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, e se prestam exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado.

4. O acórdão embargado é claro e coerente ao afirmar que, embora o Poder Judiciário não deva adentrar no mérito administrativo, pode revisar penalidades administrativas desproporcionais, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

5. Não se verifica contradição, pois o acórdão reconhece a competência do PROCON/MT para aplicar penalidades administrativas, limitando-se a exercer o controle de legalidade e adequação, sem invadir o mérito administrativo.

6. A redução do valor da multa foi devidamente fundamentada na gravidade da infração, na condição econômica do fornecedor e na desproporcionalidade da penalidade imposta, em conformidade com jurisprudência consolidada.

7. A insurgência do embargante revela mero inconformismo com o julgamento, configurando tentativa de rediscutir o mérito, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. O Poder Judiciário pode revisar o valor de penalidades administrativas com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, desde que observada a competência do órgão administrativo para a aplicação da sanção.

2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Lei no 8.078/1990 (CDC), art. 57.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no âmbito do processo n.o 0056637-40.2015.8.11.0041. O referido acórdão negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso e ao recurso adesivo manejado pelo Banco Bradesco S.A., mantendo, assim, a decisão de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT em R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), na sua forma originária, fixando-a em R$ 12.000,00.

O embargante alega que o acórdão apresenta contradição em sua fundamentação e dispositivo. Argumenta que, embora o Tribunal tenha reconhecido que o Poder Judiciário não pode analisar o mérito dos atos administrativos, limitando-se a verificar sua legalidade, houve incursão na esfera administrativa ao considerar desproporcional o valor da multa aplicada e reduzi-lo. Sustenta, ainda, que tal atuação viola os princípios da legalidade e da separação dos poderes, na medida em que retira do órgão administrativo competente a prerrogativa de decidir sobre a gravidade da infração, a vantagem auferida pelo infrator e a adequação da penalidade.

O embargante fundamenta sua argumentação na legalidade do procedimento administrativo realizado pelo PROCON/MT, que, segundo ele, observou os critérios estabelecidos no art. 57 da Lei n.o 8.078/90, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Destaca que o órgão consumerista analisou a gravidade da infração, a condição econômica do fornecedor e a vantagem auferida, respeitando, assim, todos os requisitos legais para a fixação da penalidade pecuniária.

A contradição apontada nos embargos diz respeito à coexistência de fundamentos aparentemente incongruentes no acórdão. De um lado, o Tribunal teria reconhecido a legalidade do processo administrativo, afirmando que o PROCON é o órgão competente para aplicar as penalidades previstas na legislação consumerista. De outro, interferiu na decisão administrativa ao reduzir o valor da multa, o que, para o embargante, revela contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.

Com base nos fundamentos apresentados, o embargante requer que sejam sanadas as contradições apontadas no acórdão e que, ao final, seja dado provimento aos embargos de declaração com efeitos infringentes, de modo a reconhecer a impossibilidade de o Poder Judiciário interferir no mérito administrativo e, consequentemente, restabelecer o valor originalmente fixado pelo PROCON/MT. ((Id. 261354785).

Por sua vez, o Banco Bradesco S.A., em sede de contrarrazões aos embargos de declaração, sustenta que os referidos embargos não são cabíveis, uma vez que inexistem obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado. Defende que a decisão questionada analisou devidamente os fatos e fundamentos apresentados, além de estar alinhada com a jurisprudência predominante, a qual admite a revisão de multas administrativas pelo Poder Judiciário quando constatada sua desproporcionalidade. Alega, ainda, que os embargos configuram tentativa de rediscutir o mérito da decisão já proferida, o que não é permitido por meio desta via processual, devendo ser rejeitados liminarmente.

Forte nesses fundamentos, arremata, pleiteando pela rejeição dos embargos, reafirmando a adequação e proporcionalidade da decisão questionada, bem como a ausência de vícios aptos a justificar o acolhimento do recurso. (Id. 262259275).

Recurso apresentado tempestivamente. Sem preparo por força de lei.

É a síntese do recurso.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso em face do acórdão que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo embargante e ao recurso adesivo apresentado pelo Banco Bradesco S.A., mantendo a decisão de primeiro grau que reduziu o valor da multa administrativa aplicada pelo PROCON/MT, fixando-a em R$ 12.000,00.

Em sede de embargos de declaração, o embargante alega contradição no julgado, afirmando que o Tribunal teria ingressado no mérito administrativo ao reduzir o valor da multa, mesmo reconhecendo que o Poder Judiciário não possui competência para tanto. Assim, pleiteia a reforma do acórdão para que seja restabelecido o valor originalmente fixado pelo PROCON/MT.

De forma que a controvérsia apresentada exige a análise cuidadosa dos limites da atuação judicial sobre decisões administrativas, sobretudo no que tange à aplicação de penalidades que observam parâmetros legais e princípios constitucionais, como a razoabilidade e proporcionalidade. Eventual reforma do julgado deverá considerar o equilíbrio entre o controle de legalidade e o respeito à autonomia dos atos administrativos.

Cumpre analisar, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, se o acórdão embargado apresenta obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifique a intervenção desta Câmara para fins de integração do julgado.

Inicialmente, destaca-se que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, tampouco ao reexame de questões já analisadas e decididas, salvo se constatado algum dos vícios previstos em lei.

No presente caso, observa-se que o acórdão embargado foi claro e coerente em sua fundamentação. A decisão consignou que, embora o Poder Judiciário não deva adentrar no mérito dos atos administrativos, possui a prerrogativa de revisar o valor de multas administrativas à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, quando verificada a existência de excessos que possam configurar sanção desproporcional.

Ademais, não se verifica a contradição alegada pelo embargante. O acórdão analisou os elementos fáticos e jurídicos apresentados, fundamentando a necessidade de redução do valor da multa em razão da sua desproporcionalidade frente à gravidade da infração e à condição econômica do fornecedor. Tal revisão encontra respaldo em jurisprudência consolidada, inclusive de tribunais superiores, que admite a modulação de penalidades administrativas com base em critérios de razoabilidade.

Importa salientar que a decisão embargada não negou a competência do PROCON/MT para aplicar penalidades administrativas, mas apenas exerceu o controle jurisdicional de sua adequação, o que não configura afronta aos princípios da separação dos poderes ou da legalidade.

Ressalta-se, ainda, que os argumentos trazidos pelo embargante de que o valor da multa deveria ser mantido em seu valor originário, R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), revelam inconformismo com o desfecho do julgamento, evidenciando a intenção de rediscutir matéria já decidida, o que é vedado na estreita via dos embargos de declaração.

Conclui-se portanto, que no acórdão refutado, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão que justifique o acolhimento dos presentes embargos, razão pela qual estes devem ser rejeitados.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os presentes embargos de declaração apresentados pelo ESTADO DE MATO GROSSO, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025